Tribunal: TJMT
Processo: 1055578-48.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nú
mero Único
:

1055578-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA - CNPJ: 07.195.358/0012-19 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ILZA DAYENNI BRUM DE CARVALHO SANTOS - CPF: 053.584.471-99 (APELADO), ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (ADVOGADO), JOAO LUIZ GONCALVES DE MATOS - CPF: 055.806.571-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES ANTERIORES À CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a mensalidades cobradas antes do início do vínculo contratual, determinou a exclusão de restrição creditícia, condenou à restituição em dobro de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se são válidas cobranças de mensalidades referentes a período anterior à formalização do contrato educacional; (ii) se a negativação decorrente dessas cobranças configura ato ilícito indenizável; e (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, com inversão do ônus da prova, não tendo a instituição demonstrado a existência válida do vínculo contratual no período cobrado.

4. A prova documental revela que o contrato foi firmado apenas em março de 2025, com início das atividades em abril, sendo indevidas as cobranças referentes a meses anteriores, por ausência de prestação de serviço e inexistência de relação jurídica.

5. A cobrança retroativa afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar prática abusiva e enriquecimento sem causa, vedados pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC e art. 884 do CC.

6. A negativação fundada em débito inexistente constitui ato ilícito e gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, conforme orientação consolidada do STJ.

7. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não evidenciando descompasso apto a ensejar revisão.

8. A restituição em dobro é cabível, pois a cobrança indevida não decorreu de engano justificável, mas de conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de mensalidades relativas a período anterior à formalização do contrato educacional ou à disponibilização do serviço. 2. A negativação fundada em débito inexistente configura dano moral in re ipsa. 3. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, V, 42, p.u., e 51, IV; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.12.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais c/c tutela de urgência
ajuizada por
ILZA DAYENNI BRUM DE CARVALHO SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora, confirmou a tutela de urgência para baixa definitiva da restrição sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00, condenou a ré à restituição em dobro do valor de R$ 398,00 (com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega a apelante que a sentença merece reforma, sustentando que os documentos juntados demonstram que a contratação ocorreu mediante aceite eletrônico, modalidade plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro. Em suas palavras:
"Isso porque os documentos juntados pela Apelante demonstram que a contratação ocorreu mediante aceite eletrônico, modalidade plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, aceitou os termos do contrato, que contém a seguinte cláusula: 1.2. O ESTUDANTE declara ter plena ciência de que o presente Contrato tem início no ato da assinatura pelas partes ou no aceite eletrônico, subsistindo até a conclusão do período letivo para o qual tenha sido contratado."

Para reforçar sua alegação, argumenta que, nos termos do art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001, a assinatura eletrônica é plenamente válida e confere presunção de autenticidade, especialmente quando realizada em ambiente institucional protegido por login e senha pessoais. Invoca também o art. 107 do Código Civil, segundo o qual a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, e o art. 421-A do mesmo diploma, que prestigia a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos, inclusive aqueles firmados por meios digitais.

Sustenta ainda que a própria conduta da apelada evidencia a existência de vínculo contratual válido entre as partes, pois a contratação do serviço educacional ocorreu mediante ato voluntário da consumidora, que realizou seu cadastro junto à instituição de ensino, forneceu todos os seus dados pessoais, aderiu às condições contratuais disponibilizadas no ambiente eletrônico da instituição e efetuou o pagamento da primeira mensalidade.

Quanto à cobrança das mensalidades anteriores ao início das aulas, a apelante defende sua legalidade com base no art. 1º da Lei nº 9.870/99, que estabelece que o valor da anuidade ou semestralidade escolar é contratado no ato da matrícula, podendo ser parcelado em até seis parcelas mensais. Argumenta que as mensalidades não correspondem necessariamente à utilização efetiva do serviço em determinado mês, mas sim ao parcelamento do valor global da semestralidade.

Aduz ainda que não houve qualquer solicitação formal de cancelamento da matrícula por parte da apelada, providência indispensável para a rescisão do vínculo acadêmico, conforme as regras administrativas e contratuais aplicáveis às instituições de ensino superior. Assim, enquanto não formalizado o pedido de cancelamento, permaneceria hígida a relação contratual, legitimando a cobrança das parcelas correspondentes à semestralidade contratada.

A apelante invoca também a autonomia universitária assegurada constitucionalmente pelo art. 207 da Constituição Federal, que garante às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Argumenta que as decisões administrativas tomadas pela instituição, no gozo e exercício de sua autonomia, são lastreadas pelas normas que regulam a educação e estão em perfeita harmonia com o princípio da reserva legal.

No que tange à repetição do indébito em dobro, a apelante sustenta que tal penalidade não se aplica de forma automática, sendo imprescindível a demonstração de que a cobrança indevida ocorreu com violação à boa-fé objetiva ou mediante conduta abusiva do fornecedor, o que não se verificaria no caso concreto. Argumenta que a cobrança realizada decorreu de interpretação legítima da relação contratual existente entre as partes, fundada na matrícula realizada pela apelada e no regime de parcelamento da semestralidade previsto na Lei nº 9.870/99, sem qualquer conduta dolosa, abusiva ou contrária à boa-fé.

Quanto aos danos morais, a apelante alega a inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, sustentando que agiu no exercício regular de direito ao cobrar as mensalidades e negativar o nome da consumidora inadimplente. Argumenta que os precedentes invocados pela sentença não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e em manifesto descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Questiona o termo inicial dos juros moratórios aplicados à indenização por danos morais, argumentando que não seria aplicável a Súmula 54 do STJ, pois não haveria como considerar em mora o devedor que não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.

Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova, argumentando que constituem prova documental hábil e dotada de fé pública empresarial, nos termos do art. 425, V, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente à espécie. Sustenta que tais documentos foram emitidos e autenticados pela própria instituição de ensino, refletindo com exatidão as informações constantes de seu banco de dados, razão pela qual gozariam de presunção de veracidade até prova em contrário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução do valor arbitrado e pela alteração do termo inicial dos juros moratórios, bem como pelo afastamento da repetição em dobro, determinando-se eventual restituição apenas na forma simples.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID 361343352.

Em contrarrazões (ID 360552883), a apelada sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do efeito suspensivo, porquanto a sentença confirmou a tutela de urgência, produzindo efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, não estando presentes os requisitos do § 4º do mesmo dispositivo.

No mérito, alega que o recurso não enfrenta o fundamento central da sentença, consistente na ausência de prova da regular formação da relação jurídica e da validade do alegado aceite digital, ônus que incumbia à apelante após a inversão probatória. Destaca que não houve impugnação quanto à distribuição do ônus da prova, nem produção de elementos aptos a suprir a deficiência probatória reconhecida.

Sustenta, ainda, que as telas sistêmicas são insuficientes para comprovar a contratação, por se tratarem de documentos unilaterais, desacompanhados de elementos de validação externa, ressaltando comportamento contraditório da apelante após reclamação no PROCON.

Afirma a inexistência de vínculo contratual válido, afastando a cobrança retroativa, e refuta a alegação de ausência de cancelamento formal, por depender da prévia comprovação da contratação.

Quanto aos danos morais, sustenta tratar-se de hipótese de
dano in re ipsa,
decorrente da indevida negativação por débito inexistente, defendendo a manutenção do valor fixado.

Por fim, pugna pela manutenção da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de engano justificável, bem como pelo desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais c/c tutela de urgência
ajuizada por
ILZA DAYENNI BRUM DE CARVALHO SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora, confirmou a tutela de urgência para baixa definitiva da restrição sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00, condenou a ré à restituição em dobro do valor de R$ 398,00 (com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Infere-se que a controvérsia originou-se quando a autora, ora apelada, realizou matrícula no curso de Biomedicina da instituição de ensino ré, com previsão de início das aulas em abril de 2025, mediante pagamento de taxa de matrícula no valor de R$ 199,00. Segundo a autora, foi informada da inexistência de cobranças retroativas, mas posteriormente foi surpreendida com a cobrança de mensalidades referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, período em que não detinha vínculo formal ou usufruiu dos serviços educacionais. Em razão do não pagamento dessas cobranças, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua contestação, a instituição de ensino sustentou a validade do negócio jurídico mediante "aceite digital", a legalidade das cobranças com base na Lei nº 9.870/99 (parcelamento da semestralidade) e o exercício regular de direito ao negativar a autora, juntando telas sistêmicas para comprovar suas alegações.

Na decisão saneadora, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC e determinou que a ré comprovasse a existência de relação jurídica válida e a regularidade do aceite digital. Intimada para especificar provas, a ré informou não haver outras provas a produzir, requerendo o julgamento com base na documentação já acostada.

Intimada para especificar provas, a requerida, ora apelante manifestou-se informando não haver outras provas a produzir, requerendo o julgamento com base na documentação já acostada (ID 201294758).

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para:

DECLARAR
a inexistência do débito que ensejou a negativação;

CONFIRMAR
a tutela de urgência, determinando a baixa definitiva da restrição, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00;

CONDENAR
a Ré à restituição de
R$ 398,00
, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 10.000,00
, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ). [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na
validade da cobrança de mensalidades referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025,
bem como da negativação dela decorrente, em relação a aluna que realizou matrícula para turma com início previsto para abril de 2025.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se a apelada como consumidora (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora de serviços educacionais (art. 3º do CDC), sendo, portanto, aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do dever de informação e da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Nesse contexto, o juízo de origem, em decisão saneadora, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo à ré o encargo de comprovar a existência de relação jurídica válida e a regularidade do alegado aceite digital. Referida decisão
não foi impugnada pela apelante, que se limitou a afirmar a inexistência de outras provas
a produzir, requerendo o julgamento com base nos documentos já juntados aos autos.

A apelante sustenta a higidez da contratação realizada por meio de aceite eletrônico, bem como a legitimidade das cobranças efetuadas, invocando, para tanto, o disposto no art. 1º da Lei nº 9.870/99, que autoriza o parcelamento da semestralidade escolar em até seis prestações mensais.

Todavia,
a controvérsia posta em juízo não gravita em torno da validade abstrata da contratação eletrônica
, cuja admissibilidade, aliás, não se ignora, tampouco da aptidão, em tese, dos registros sistêmicos como meio de prova.
O que se impõe examinar
, com rigor técnico e fidelidade aos elementos constantes dos autos,
é a coerência interna da própria documentação produzida pela instituição de ensino,
a qual, em inequívoca dissonância com a tese recursal, acaba por
corroborar
a narrativa fática apresentada pela autora.

Com efeito, a análise detida das telas sistêmicas acostadas pela própria apelante revela, de forma clara e incontroversa, que:
(i)
o contrato educacional foi emitido em 20 de março de 2025;
(ii)
o respectivo aceite eletrônico foi registrado na mesma data; e
(iii)
o vínculo estabelecido refere-se ao semestre letivo 2025.1 FLEX, com início das atividades acadêmicas previsto para abril de 2025.

Dessa sequência cronológica, que emerge com nitidez dos próprios elementos probatórios produzidos pela recorrente, extrai-se conclusão lógica e juridicamente incontornável:
a cobrança de mensalidades relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 refere-se a um período anterior à própria constituição do vínculo contratual
, ao passo que a exigência de pagamento referente ao mês de março
se deu concomitantemente à formalização do contrato, antes mesmo do início da prestação do serviço
educacional.

Tal circunstância, por si só, revela manifesta incongruência entre a dinâmica contratual efetivamente demonstrada nos autos e a pretensão de legitimar cobranças dissociadas do suporte fático-jurídico que lhes deveria dar sustentação, comprometendo, de maneira sensível, a validade das exigências impostas à consumidora.

Nesse cenário, a invocação da Lei nº 9.870/99
não
se revela apta a amparar a pretensão recursal. Com efeito, o regime jurídico do parcelamento da semestralidade escolar pressupõe, de modo inafastável,
a prévia fixação do valor global da obrigação no ato da matrícula, projetando-se as prestações para o período de vigência do vínculo contratual — jamais para alcançar, retroativamente, lapsos temporais anteriores à própria constituição da relação jurídica.

A exigência de mensalidades retroativas revela-se, sob qualquer perspectiva analítica, manifestamente iníqua, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto impõe ao consumidor a obrigação de remunerar serviços que não apenas deixaram de ser prestados, como sequer foram disponibilizados, por se referirem a período anterior à própria constituição do vínculo contratual.

Não socorre a apelante a alegação de que a cobrança se estruturaria sob a forma de semestralidade global. Isso porque o próprio instrumento contratual, ao discriminar expressamente o valor da semestralidade e das mensalidades, além de estabelecer o vencimento periódico destas últimas, evidencia que a obrigação foi concebida em bases mensais, diretamente vinculadas à fruição efetiva do serviço educacional.

Tal circunstância afasta, de modo inequívoco, a tese de que as parcelas corresponderiam a mero fracionamento de valor global dissociado do período de vigência do contrato.

Ademais, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a validade de cobrança sob regime semestral, tal hipótese não afastaria a necessidade de adequação proporcional do valor exigido ao período efetivamente cursado, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa da instituição de ensino, em manifesta afronta ao art. 884 do Código Civil.

Admitir interpretação diversa equivaleria a chancelar a exigência de contraprestação por serviço não contratado, não prestado e sequer disponibilizado à consumidora, hipótese que transborda os limites da licitude contratual e se subsome, com clareza, à vedação contida no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar, de modo inequívoco, o postulado da boa-fé objetiva que deve informar todas as relações obrigacionais.

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 1ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL PROCESSO Nº.: 0076860-63.2019.8 .05.0001 RECORRENTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA RECORRIDO: MARILIA CERQUEIRA DA CONCEICAO BARBOSA RELATORA: JUÍZA SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO EMENTA RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO . INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA DE MENSALIDADES CUJA MATÉRIA SOMENTE FOI INCLUÍDA NO FINAL DO SEMESTRE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO NO BOLETO COM VENCIMENTO EM MAIO/2019, A TÍTULO DE INCLUSÃO DA DISCIPLINA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019 . ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . (...) 1. Uma vez constatada a conduta lesiva e definida objetivamente pelo julgador, pela experiência comum, a repercussão negativa na esfera do lesado, surge à obrigação de reparar o dano moral, sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto, conforme art. 14 do CDC. É incontroverso que a cobrança retroativa é abusiva, configurando verdadeiro enriquecimento sem causa . Não pode haver cobrança retroativa indevida de matéria disponibilizada em plataforma digital somente no final do semestre letivo. As cobranças das disciplinas são semestrais, desde que elas sejam ministradas no decorrer do semestre. Não pode a Recorrente inserir a matéria no penúltimo mês do semestre e cobrar de forma retroativa. defeito no serviço educacional . Neste passo, não há como negar que fora a autora vítima de um acidente de consumo (fato de serviço), eis que o serviço oferecido pela ré conteve defeito que causou danos à sua honra e dignidade, de modo que deve ela responder nos termos do artigo 14, do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, vide art. 46 da Lei 9.099/95 . Condeno em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Salvador, 17 de março de 2020. Sandra Sousa do Nascimento Moreno JUÍZA RELATORA (TJ-BA - Recurso Inominado: 00768606320198050001, Relator.: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/04/2020)

Não bastasse isso, assume relevo o comportamento posteriormente adotado pela própria instituição de ensino que, após provocação da consumidora junto ao PROCON, passou a encaminhar comunicações instando-a à realização de
“pré-aceite”
contratual por meio eletrônico — providência que se mostra frontalmente inconciliável com a tese de que o vínculo já se encontraria perfeito e acabado.

Tal postura evidencia inadmissível contradição comportamental, subsumindo-se à vedação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência sob a fórmula do
venire contra factum proprium
, corolário direto do princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil.

No mesmo sentido,
não prospera a alegação da apelante no tocante à ausência de solicitação formal de cancelamento da matrícula.
Sustenta a recorrente que tal providência seria indispensável à rescisão do vínculo acadêmico, à luz das normas administrativas e contratuais aplicáveis às instituições de ensino superior.

Todavia, semelhante argumento parte de premissa que não se sustenta à luz do acervo probatório dos autos. Com efeito, para que se pudesse cogitar da exigência de cancelamento formal, seria imprescindível que a própria apelante tivesse demonstrado, de maneira inequívoca, a válida constituição da relação contratual e a efetiva anuência da consumidora ao vínculo que pretende fazer prevalecer — circunstância que, como já assentado, não restou comprovada.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadmissível exigir da apelada a prática de ato destinado à extinção de obrigação que, em relação ao período controvertido, sequer chegou a se aperfeiçoar validamente. A exigência de cancelamento formal, em tais condições, não apenas carece de fundamento lógico-jurídico, como também
subverte a própria racionalidade do sistema protetivo consumerista, ao deslocar indevidamente para o consumidor o ônus de infirmar relação jurídica cuja existência válida não foi demonstrada pelo fornecedor.

A tese recursal, a rigor, intenta inverter a lógica da distribuição do ônus probatório, pretendendo imputar à consumidora a responsabilidade pela desconstituição de vínculo que a própria fornecedora não logrou comprovar de forma idônea.

Dessa forma, a
ausência de pedido formal de cancelamento não tem o condão de convalidar cobranças fundadas em contratação não comprovada
, tampouco se presta a afastar a inexigibilidade do débito reconhecida na sentença, que se mantém hígida sob esse aspecto.

No mesmo diapasão,
não merece acolhimento a invocação, pela apelante, da autonomia universitária
prevista no art. 207 da Constituição da República, que assegura às instituições de ensino superior autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Com efeito, embora se trate de prerrogativa constitucionalmente assegurada, tal autonomia
não ostenta caráter absoluto, nem se presta a erigir um espaço de atuação imune ao controle jurídico
. Ao contrário, deve ser exercida em consonância com os demais preceitos normativos que regem as relações obrigacionais, notadamente aqueles destinados à tutela do consumidor.

Nesse contexto, revela-se inadmissível pretender, sob o manto da autonomia universitária, legitimar cobranças desprovidas de lastro contratual válido ou dissociadas dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

A prerrogativa constitucional invocada não autoriza práticas que extrapolem os limites da legalidade, tampouco afasta a incidência das normas consumeristas, que impõem ao fornecedor o dever de demonstrar a regular constituição da relação jurídica e a legitimidade das obrigações dela decorrentes.

5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à
Constituição
e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária. 6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (
ADI 5035/DF
, Tribunal Pleno, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/11/2017, Publicação: 29/07/2020).

Assim, a autonomia universitária, longe de constituir salvo-conduto para a imposição unilateral de encargos, deve ser compreendida como faculdade funcional exercida dentro dos marcos da ordem jurídica, não podendo ser invocada para justificar exigências incompatíveis com a inexistência de vínculo contratual válido.

Portanto, a autonomia universitária não pode ser invocada para legitimar cobranças indevidas ou práticas abusivas em detrimento dos direitos dos consumidores.

Reconhecida a
inexigibilidade das cobranças
, esvai-se, por completo, o substrato jurídico que amparava a negativação delas decorrente. Inexistindo débito válido, não há falar em exercício regular de direito, mas, ao revés, em conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica de prejuízo, por decorrer diretamente da própria violação ao direito da personalidade do consumidor.

Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência . Danos morais. Não renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido . Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção . Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação . Redução. - Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios; - A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos; - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; - Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado; - Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial . Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1059663 MS 2008/0112156-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/12/2008)

No que tange ao
quantum indenizatório
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da ilicitude reconhecida e a extensão do dano suportado pela apelada.

Não se evidencia, pois, qualquer exorbitância que autorize a intervenção desta Corte, cuja revisão somente se justifica em hipóteses de manifesta desproporção.

A pretensão indenizatória decorre de ato ilícito autônomo, a negativação indevida, configurando hipótese de responsabilidade extracontratual. Os juros de mora, portanto, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, inexistindo qualquer desacerto no comando sentencial.

Por fim, no que tange à
repetição do indébito
, a apelante sustenta a
impossibilidade de devolução em dobro
, ao argumento de que tal medida não se aplica automaticamente, exigindo a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva ou de prática abusiva, o que, a seu ver, não se verificaria no caso concreto.

A tese, contudo, não merece prosperar. Com efeito, a cobrança de mensalidades referentes a período anterior à própria celebração do contrato — circunstância, aliás, confirmada pela própria documentação produzida pela recorrente — afasta, de plano, qualquer alegação de engano justificável. Não se trata, aqui, de erro pontual ou escusável, prontamente corrigido, mas de exigência de valores destituída de respaldo contratual, posteriormente reforçada pela negativação do nome da consumidora por débito inexistente.

O quadro fático delineado nos autos evidencia, com nitidez, a violação à legítima confiança depositada pela consumidora, que, ao efetuar o pagamento da matrícula, foi induzida a acreditar que ingressaria em turma com início em abril de 2025, sem a incidência de cobranças pretéritas. Não obstante, foi surpreendida com a exigência de valores retroativos, sem comprovação válida de contratação e sem a correspondente prestação do serviço educacional.

Tal conduta configura manifesta afronta aos deveres anexos de lealdade, transparência e boa-fé objetiva, afastando, por conseguinte, a incidência da excludente do engano justificável.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial, firmou entendimento no sentido de
que “a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que promoveu a cobrança indevida, sendo cabível sempre que evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Diante desse cenário, revela-se plenamente aplicável a regra do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a repetição do indébito em dobro, como medida de recomposição do equilíbrio contratual e de desestímulo a práticas abusivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026